Tribunal: TJES
Processo: 5013804-11.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Isonomia/Equivalência Salarial
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013804-11.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WANDERSON SIQUEIRA RANGEL e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PROCESSUAL CIVIL – MARCO FINAL DO DESVIO DE FUNÇÃO – VÍCIO SANADO – DEMAIS OMISSÕES – INOCORRÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Embora a decisão embargada tenha delimitado o dia 13/09/2022 como sendo o prazo final para o pagamento das diferenças salariais entre os cargos de Agente de Polícia Civil e Investigador de Polícia, verifica-se que assiste razão o Embargante ao alegar que o termo final deve ser o dia 14/12/2021, porquanto em tal data entrou em vigor a Lei Complementar n° 988/2021, que fixou as atribuições dos cargos de agente de polícia e de investigador da Polícia Civil e, por conseguinte, interrompeu as hipóteses de desvio de função.

2- Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada (omissão, contradição, obscuridade ou erro material) não se prestando a discutir eventual justiça ou injustiça da decisão.

3- Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, os Embargos de Declaração em julgamento impugnam Acórdão (ID 7010856) desta Egrégia Quarta Câmara Cível, cuja ementa peço vênia para transcrever:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS POR DESVIO DE FUNÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO – DESVIO DE FUNÇÃO – PROVA SATISFATÓRIA – DIREITO AO RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS – TERMO FINAL – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – RECURSO DO ESTADO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO SERVIDOR CONHECIDO E PROVIDO.
1- O servidor que se encontra em “desvio de função” tem direito ao recebimento das diferenças de vencimentos relativas ao cargo exercido. 2- Restou devidamente comprovado o exercício de atribuições diversas das atribuições do cargo de Agente de Polícia para o qual o Apelado foi nomeado, havendo direito ao recebimento das diferenças salariais a título de desvio de função, sob pena de locupletamento indevido da Administração. 3- O reconhecimento judicial do direito ao recebimento da diferença remuneratória existente entre o cargo para o qual o Servidor foi nomeado e aquele cujas atribuições exercia, não viola o disposto na Súmula n.º 339 do Supremo Tribunal Federal ou os Princípios da Reserva Legal (artigo 37, X, da CR) e da Separação dos Poderes (artigo 2º, da CR). 4- A prova testemunhal comprova que o desvio de função teria perdurado pelo menos até a data da audiência – 13/09/2022 –, tendo em vista que as afirmativas indicam que o Servidor ainda realizava investigações naquele período, de modo que este deve ser o termo final do pagamento das diferenças remuneratórias. 5- Incidência de juros de mora com base no índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária segundo o IPCA-E até 08 de dezembro de 2021, sendo substituídos a partir de 9 de dezembro de 2021 deve pela taxa SELIC, que já engloba os juros de mora e a correção monetária. 6- Recurso do Estado conhecido e parcialmente provido. 7- Recurso do Servidor conhecido e provido.

N
as razões recursais de ID 7433394, o Embargante alega que o julgado recorrido contém omissões, uma vez que: (1) o desvio de função deveria ter como marco final o dia 14/12/2021, ante o advento da Lei Complementar Estadual n° 988/2021; (2) a decisão recorrida não especificou qual afirmação de qual testemunha teria produzido efeito de convencimento quanto ao desvio de função; (3) o desvio de função só teria sido provado entre 24/10/2015 e 10/04/2016. Além disso, se utiliza do presente recurso com manifesto propósito de prequestionamento (relacionado aos arts. 489, §1°, IV e 1.022, II, ambos do CPC).

Sobre o marco final do desvio de função, embora a decisão embargada tenha delimitado o dia 13/09/2022 como sendo o prazo final para o pagamento das diferenças salariais entre os cargos de
Agente de Polícia e Investigador de Polícia,
verifica-se que assiste razão o Embargante ao alegar que o termo final deve ser o dia 14/12/2021, porquanto em tal data entrou em vigor a Lei Complementar n° 988/2021, que fixou as atribuições dos cargos de agente de polícia e de investigador da Polícia Civil e, por conseguinte, interrompeu as hipóteses de desvio de função.

Acerca das demais alegadas omissões, o acórdão se manifestou, com clareza e coerência, nos seguintes termos:

“O servidor que se encontra em “desvio de função”, ou seja, que é designado para exercer funções diversas daquelas inerentes ao cargo para o qual ingressou no serviço público, tem direito ao recebimento das diferenças de vencimentos entre o cargo para o qual prestou concurso e o cargo efetivamente exercido.

O Superior Tribunal de Justiça já sumulou o entendimento de que “Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes” (Súmula nº 378).

Assim, “a autora deve demonstrar que efetivamente exercia a função alegada, uma vez que cabe ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC/15” (Remessa Necessária Cível, 024170080857, Relator: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/08/2021, Data da Publicação no Diário: 01/10/2021).

In casu
, o Servidor ingressou no serviço público em fevereiro de 2011, no cargo de Agente de Polícia Civil e a sentença reconheceu que houve desvio de função em razão do exercício de atividades de atribuição do cargo de Escrivão de Polícia (até dezembro de 2016) e de Investigador de Polícia (a partir de dezembro de 2016).

Conquanto o Estado alegue que as atividades desempenhadas pelo Servidor estão dentro das atribuições de seu cargo (Agente de Polícia Civil), as provas produzidas demonstram o exercício de atividades incompatíveis com a função para a qual foi concursado.

Os depoimentos das testemunhas ouvidas em Juízo comprovam as alegações do Servidor, no sentido de que houve o exercício de funções relativas ao cargo de Escrivão de Polícia no período de 27/09/2016 a 31/12/2016 e quanto ao cargo de Investigador da Polícia Civil no período de 01/01/2017 a 13/09/2022.

Desse modo, restou devidamente comprovado o exercício de atribuições diversas das atribuições do cargo de Agente de Polícia Civil para o qual o Servidor foi nomeado, havendo direito ao recebimento das diferenças salariais a título de desvio de função, sob pena de locupletamento indevido da Administração.

Apesar do relato histórico acerca das atribuições do cargo de Agente de Polícia Civil é certo que suas atuais atribuições não são idênticas às atribuições do cargo de Investigador de Polícia Civil e que as testemunhas ouvidas nos autos comprovaram que o Servidor exerceu, em desvio de função, as atribuições deste último” (ID 7010856).

Assim, estas últimas alegações do Embargante demonstram apenas o seu inconformismo com o acórdão e a tentativa de fazer prevalecer o seu entendimento.

Ressalte-se, ainda, que foi em decorrência de todo o conjunto probatório – e em especial as diversas testemunhas arroladas –, que se estabeleceu a conclusão acerca da existência de desvio de função durante o período apurado, o qual ocorreu em um primeiro momento em relação ao cargo de Escrivão de Polícia até dezembro de 2016 e, a partir de 2017, quanto ao cargo de Investigador da Polícia Civil.

Aliás, cumpre ressaltar que “
Não é obrigação do julgador refutar especificamente cada questão suscitada pela parte se, apreciada a matéria essencial, seja possível verificar o acolhimento ou a rejeição de todos os argumentos
” (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.541.056/MT, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022), como ocorreu no caso em tela.

Ademais, quanto à pretensão relativa à
manifestação expressa acerca de dispositivos legais
, há que se dizer que inexiste
necessidade de opor o recurso em tela “
quando o aresto a quo decide plenamente a controvérsia e se apresenta devidamente motivado, sem omissões, contradições ou obscuridades a serem sanadas,
não sendo necessário que o magistrado efetue o prequestionamento numérico dos dispositivos legais aplicáveis
ao caso ou que este se manifeste sobre cada um dos argumentos apresentados pela parte
” (
grifei
– STJ, AgInt no REsp 1627296/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, com efeitos infringentes
, para estabelecer o dia 14/12/2021 como marco final para o pagamento das diferenças remuneratórias entre os cargos de Agente da Polícia Civil e Investigador de Polícia.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)